Tribunal: CARF
Processo: 10803.000002/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000002/2007-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.917 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
MARCELO LAHOZ VAGNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 1.060 a 1.068) que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 968 a 970) de
IRPF, anos-calendário 2002, 2003, 2004, em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos por variação patrimonial a descoberto decorrente de excesso de aplicações sobre
origens não respaldadas por rendimentos declarados ou comprovados.
A Fiscalização constituiu o crédito tributário por entender pela variação
patrimonial a descoberto do Recorrente nos anos de 2001 a 2004 em R$ 247.848,57.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 80.017,86 (fl. 968).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000002/2007-91
Fl. 2773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000002/2007-91

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 17/12/2010 (fl. 1.080) e apresentou
recurso voluntário em 17/01/2011 (fls. 1.081 a ) sustentando: a) preliminar de nulidade do laudo
de avaliação imobiliária; b) prova ilícita decorrente da quebra do sigilo bancário; c) nulidade do
auto de infração que imputou ao recorrente às planilhas de sua cônjuge; d) insubsistência do
lançamento por ilegitimidade do arbitramento realizado.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar – Princípio da verdade material
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
Fl. 2774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000002/2007-91

OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Após a interposição do voluntário em 17/01/2011 (fls. 1.081 a 1.109) e
documentos (fls. 1.110 a 1.1190), o recorrente apresentou em 22/02/2012 a petição de fls. 1.193
a 1.200 sustentando fato superveniente, qual seja, a produção de laudos imobiliários (fls. 1.201 a
1.296) no bojo dos procedimentos administrativo disciplinares que respondem o recorrente,
auditor fiscal da Receita Federal, e sua esposa (PAD 16302.000060/10-48).
A variação patrimonial apontada pela Fiscalização apurou que o imóvel adquirido
pelo recorrente e sua esposa em novembro de 2000 teria o valor de R$ 1.395.711,00, conquanto
tenham pago o valor de R$ 430.000,00.
Os laudos de avaliação são pertinentes ao deslinde da controvérsia na medida que
o ganho de capital foi apurado com base em variação patrimonial a descoberto.
Em seguida, em 13/12/2012, o recorrente trouxe nova petição aos autos (fls.
1.299) informando novo fato superveniente, a saber, a decisão proferida no Processo
Administrativo Fiscal no 10803.000012/2007-27 (fls. 1.304 a 1.319).
Em 17/08/2015, o recorrente anexou aos autos a petição de fls. 1.321 a 1.333 e
documentos de fls. 1.336 a 2.772, alegando novo fato superveniente, dessa vez a decisão de
arquivamento do PAD instaurado contra o autuado e sua esposa.
Nesse sentido, assim discorre o recorrente (fls. 1325 e 1.326):
Veja-se que do resultado da instrução probatória do PAD (capítulo III do Relatório de
julgamento – fls. 760 a 788 do PAD), especificamente na análise da variação
patrimonial a descoberto do Recorrente em relação às DIRPF de 2002/2005, Anos-
Calendário 2001/2004, constou não ter havido o aumento do seu patrimônio ou ter
realizado gastos superiores à sua renda, justamente o objeto do presente processo
fiscal.
E demonstrou-se isso por intermédio de planilha financeira de reconstrução dos créditos
e débitos do Recorrente e sua esposa nos respectivos exercícios, após a quebra dos
sigilos fiscal e bancário, bem como buscas em cartórios e elaboração de laudos técnicos.
Segundo a análise realizada pelo Ministério da Fazenda, o único ano-calendário com
variação patrimonial a descoberto foi o de 20011, no valor de R$ 2.749,84 (Cf. planilha
de fls. 691/693 do PAD).
Por sua vez, os resultados positivos, isto é, as sobras de recursos financeiros obtidos
pelo Recorrente em cada ano-calendário subsequente, foram os seguintes (Cf. planilhas
de fls. 694/710 do PAD): R$ 35.651,67 em 2002; R$ 56.262,45 em 2003; e, R$
90.656,73 em 2004, conforme análise de fl. 794 do PAD.
Fl. 2775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000002/2007-91

Voltando ao ano-calendário de 2001, o valor de R$ 2.749,84 indicado como
“d sc b ” p d é v d nc lguma desorganização fiscal, no máximo, até em
função do seu valor módico em relação aos resultados positivos dos recursos financeiros
nos anos-calendário subsequentes.
Na realidade, para este ano-calendário de 2001 - o que não foi aprofundado em razão do
arquivamento do PAD -, a planilha utilizada pela Comissão Processante (fls. 691/693,
linhas 9 e 22) deixou de considerar um saldo credor do Recorrente de R$ 10.000,00,
uma vez que em 02/01/2001 possuía R$ 42.000,00 em dinheiro (em espécie) e em
31/12/2001 esse valor foi reduzido para R$ 32.000,00, resultando, verdadeiramente,
para o anocalendário de 2001, um saldo de caixa de R$ 7.250,16 e não R$ 2.749,84 a
descoberto.
Pois bem.
Na ocorrência de fato superveniente é possível a apresentação de novos
documentos, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos aptos, a ocorrência desta
circunstância.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Nestes termos, entendo que o processo ainda não está em condições de ter um
julgamento justo, razão por que voto no sentido de converter em diligência, a fim de que o setor
competente na unidade preparadora adote as seguintes providências:
promova o cotejo entre as razões de decidir do Procedimento Administrativo
Disciplinar, os laudos de avaliações produzidos sob o contraditório, a fim de verificar se houve
ou não variação patrimonial a descoberto.
(ii) elaborar, se for o caso, novo Demonstrativo Fiscal, detalhando os valores
acatados e os valores mantidos em decorrência da realização da presente diligência;
(iii) elaborar relatório circunstanciado, dando-se vista ao recorrente para,
querendo, se manifestar.
Após vencido o prazo, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão
em pauta de julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada
ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 2776
DF CARF MF
Documento nato-digital